Tribunal: TJMT
Processo: 1005778-50.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005778-50.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[AGNON FERREIRA DA COSTA JUNIOR - CPF: 993.395.791-00 (RECORRENTE), PAMELA NATALIA CIGERZA MARTINS ALEGRIA - CPF: 013.091.481-98 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA - NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE - DÉBITO RECONHECIDO JUDICIALMENTE COMO INDEVIDO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385, DO STJ - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - RECURSO PROVIDO.

1. Recurso inominado – Sentença de procedência. Condenação da Recorrente ao pagamento da importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais.

2. Escopo recursal é reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos inicialmente formulados, condenando ao final o recorrido ao pagamento das verbas sucumbenciais e da multa pela litigância de má-fé.

3.Em que pese haver negativação anterior à lançada pela ré em nome da autora, importa destacar que a Súmula 385 do STJ somente é aplicável apenas quando haja em nome do devedor débitos legítimos inscritos anteriormente.

4. Sentença judicial declarando inexistente a dívida que ensejou a inscrição pré-existente. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

5. Quantum arbitrado em R$7.000,00 (sete mil reais) não merece redução, nos moldes pedido da Recorrente, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto com o fito de reformar a sentença que julgou procedente o pedido inaugural, condenando a recorrente ao pagamento do valor de R$7.000,00(sete mil reais), a título de indenização por danos morais.

A recorrente, nas razões recursais, aduz a inexistência de ato ilícito e o exercício regular do direito. Ao final, requer sejam julgados improcedentes os pedidos inicialmente formulados, condenando o recorrido ao pagamento das verbas sucumbenciais, ao pedido contraposto e a multa pela litigância de má-fé.

O recorrido apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais pugna pelo seu desprovimento e a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Extrai-se dos autos que o recorrido ajuizou esta Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais em desfavor da Recorrente, tendo em vista a manutenção indevida do seu nome nos organismos de proteção ao crédito pela concessionária Recorrente.

Depois do trâmite processual, o juízo de origem entendeu pela existência de dano moral, posto que o autor comprovou o pagamento da parcela de R$ 40,84 (quarenta reais e oitenta e quatro centavos), na data de 13/03/2019, momento em que a Reclamada deveria ter realizado a baixa da restrição, entretanto, esta permaneceu com a negativação até a data de 03/02/2020.

Pois bem.

O Reclamante comprou ter efetuado o pagamento da parcela acima especificada, origem da negativação, entretanto, esta permaneceu registrada no órgão de proteção de crédito por 11 (onze) meses, somente sendo retirado após decisão liminar firmada neste feito. A reclamada, por sua vez, não demonstrou razão alguma que justificasse sua morosidade em retirar o registro de importância paga pela autora/recorrida. Assim, está comprovada a falha na prestação do serviço.

Por consequência, não há como deixar de reconhecer que a manutenção indevida nos órgãos restritivos de crédito, importa em ato ilícito perpetrado pelo recorrente, o que enseja o dever de indenizar.

A esse respeito, friso que embora conste no extrato do Serasa um registro de negativação anterior, o Recorrido informou que a restrição preexistente foi objeto de discussão judicial no processo nº 1005789-79.2020.8.11.0001, restando declarada a inexistência do débito negativado, consoante consulta de andamento processual procedida junto ao sistema PJe.

“
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial para, confirmar a medida liminar e, ainda: a) DECLARAR a inexistência do débito discutido nos autos, no valor de R$ 1.134,00, CONTRATO: 00000000141/2013, DATA INCLUSAO: 17/05/2016 e, b) CONDENAR a Reclamada, a título de indenização por danos morais, a pagar o valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data”.
(sic- ID – 43475428)

Assim, considerando que o débito foi declarado inexistente, não deve ser esta negativação óbice para o ressarcimento do dano moral configurado pela ilicitude perpetrada pela Recorrente, mormente quando já há sentença judicial declarando inexistente a dívida que ensejou a inscrição pré-existente.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS - PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – FATURAS E TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE DECLARADA INEXISTENTE - EXISTÊNCIA DE OUTRAS 02 (DUAS) RESTRIÇÕES POSTERIORES - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO - RECURSO Do RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO Da RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-MT 10253283120208110001 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 04/03/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 04/03/2021)

No caso, dada às peculiaridades do caso concreto, tenho que o
quantum
fixado em R$7.000,00 (sete mil reais) não merece reforma, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal, em casos análogos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e no mérito NEGO-LHE
PROVIMENTO
, para manter a sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Por consequência, diante do resultado do recurso, condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bertolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2021